Tribunal: TJDFT
Processo: 0769805-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, em face do acórdão no 1970701 que negou provimento ao recurso e condenou o autor/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegada omissão do acórdão, no tocante ao benefício da gratuidade de justiça concedido ao recorrente, condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso manejado é apropriado para corrigir a omissão apontada (artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, do CPC).
4. De fato, a parte embargante requereu o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal e comprovou a sua condição de hipossuficiência, razão pela qual o direito ao benefício foi concedido à parte recorrente, nos termos do item 3 do referido acórdão.
5. Por conseguinte, deve ser sanada a omissão apontada, porquanto concedido o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, é suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência.
6. Quanto ao valor, os honorários advocatícios podem ser revisados de ofício, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (Acórdão 1976169, 0708879-89.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025).
7. E segundo o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipótese dos autos.
8. Destarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos para fixar os honorários advocatícios por equidade, garantindo a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão apontada, retificar o item 9, do acórdão no 1970701, nos seguintes termos: "Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais) por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o do CPC)."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. art. 98, § 3o, e 1.022; Lei no 9.099/1995, arts. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976169, 0708879-89.2024.8.07.0018, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 26/02/2025.